Tribunal: CARF
Processo: 10630.000100/99-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Antônio Lisboa Cardoso
Assuntos: IPI- processos NT - ressarc/restituição/bnf_fiscal(ex.:taxi)
Data de julgamento: 2020-04-24

Ementa:
IMPOSIO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Periodo de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE RETIFICAR O ACÓRDÃO No 2101-00.003, DE
"PROCLSSO ADA-I INISTRAT VO FISCAL PRECLUS40
Mu) se Ionia conhoeimento do coil so qua vai a ob] e nunCv Ia
nqo goesnonada em inzeita instancia, post° que CIII ieiciçao a
ela fo'io U instattrou o operando-se a pi ac 'Joao
RLM'ARC'TAILAri 0 TAXA
Inextqa o do alto c.oia ek,,ao do ressat canctqo pela taxa
pot s- (ic hipcjicv: diqinta da rcpcliciio da wa/ti/nba
Re c uoo Impiorido
Embacgos acolhidos e providos.

Inteiro teor:
S3-1 . 311
1 I 605
MINIS] ERIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
1 ERCLIRA SI ÇA0 DE JULGAMENTO
Processo n"
10630 000100/99-69
Recurso n"
75 3.997 1 inbargos
Acórdão n"
3301-00.649 — 3" Camara / 1 Purina Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2010
Matéria
11)1 RESSARCIMENTO
Ernbargaine
CONSE LI IF IRO (PR E S1DENTE)
Interessado
CENIBRA - (1-.1,1_11,051 NIPO BRASILEIRA S/A
ASSUN 10: IMPOSIO SOBRE PROM) 1 OS INDUS 1 RIALIZABOS IV!
Period() de apurayao: 01/10/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM El EITOS
IN! RINGEN LES, A FIM DE RETIFICAR 0 ACORDÃO N" 2101-00.003,
DE :3 DF MARÇO DE 2009, DA 1" I ORMA (AMIN ARIA DA I"
CAMARA DA SEGUNDA
SECA()
DE JULGAMENIO, CUM
AL 11 RA( Ão DA Pt1NDAM N 1 AÇ AO, 1)1 c1S.ÃO E EMU NTA, QUE
PASSA A LER A SLGUINTh REDM,I:AO:
"PROCLSSO ADA-I INISTRAT VO FISCAL PRECLUS40
Mu) se Ionia conhoeimento do coil so qua vai a ob] e nunCv Ia
nqo goesnonada em inzeita instancia, post° que CIII ieiciçao a
ela fo'io U instattrou o operando-se a pi ac 'Joao
RLM'ARC'TAILAri 0 TAXA
Inextqa o do alto
c.oia ek,,ao do ressat canctqo pela taxa
pot s-
(ic hipcjicv: diqinta da rcpcliciio da wa/ti/nba
Re c uoo Impiorido
Embacgos acolhidos e providos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Cologiado, por unanimidade de 'ol:os, om acol Iiei
os embargos de declara(ao, corn eleitos inhingentes, a tint de alterar a fundanternaeão, cane'
e tesuhado do acordao n" 2101-00.003, de 3 de marco de 2009, que passa a ter o seguint -
resultado: "Acórdão os metnbros da 1" Câmara / 1" Turma ordimiria da segunda seção de
julgamento, negar provimento ao recurso, da seguinte torma: I) por unanimidade de
votos sobre a preclusão; e II) pelo voto de qualidade, CIII negar provimento ao recurso
quanto à atualização do ressarcimento pela Taxa Selic. Vencidos os Conselheiros Antônio

Ro 9i Igo da
Possas - Presidente
t
- Anti io Lisboa Card(so
:,el ator
Lisboa Cat(loso (Relator), Gustavo Kelly Alencar, Domingos de SA Filho e Maria Teresa
Martinez Lopez.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Antônio Lisboa
Cardoso (Relator), José Adio Vitorino de Morais, Matiricio 'faveira e Silva, Rodrigo Pereit a de
Mello, Maria Teresa Mar tinez Lopez e Rodrigo da Costa Possas (Presidente)..
Relatório
Cuida-se de Lmbaig,os de Deelataeão oposto poi Conselheiro da I urina
(Presidente), nos termos do art 65, "eapul" e §§1" e seguintes do Regimento Interno do Cart,
aprovado pela Portaria n" 256, de 22 de -junho de 2009, publicado no DOU, Seção I, de
2:3/06/2009, em face do acórdão n" 21 01 -00 003 (Hs 589/599), prolatado pela 1" Turma
Ordinária da l" C'-antara da Segunda Seção de Julgamento do CARL, cula. ementa e a seguil
transcrita:
.A.-.)tf.nto Impost() solve Produtos litdustrializailos - 11'1
Per fork)
apurao-io 01/10/1998 a/1/1 .)/I 998
PROCESSO /11)111INI5TRA7IVO PRE(11.1S.1 0
Ndo se Ionia conhecimento
recurs° quo Ito so whit? rriati'v-itt
;Op queslionala cm primeira mctancia, posio que
elay-io
(la 17(10 se instant ou 0
operando-se pic(:lusão
ENPOR.1 -/IC,TO TIL PRO!) (1105 (.1,1,SSIFIC11)05 812 TIPI
(Y).i140 Ni
0 art .1 do 1,e o" 9 363/96 pre ye c.:t
uesumido de IPT como
ias Y/( latent()
PI,S` e
cm favor de em/Ilesa produtora
cApotiadora de Mel. CadOria HaCi.01-7018
milo-se a lei
mcrcaelot ias"
dodo o bane //elo fiscal ao nã
cabendo 00 interprete rash ingi-10 apenas aos 70 ()dittos
Indust r'
RESSA R(..7AITNTO T1.A71 SELIC:
Ineriqe o direito à cot- ey-io do ressarcimeino pela tara Selle
por Sc [Tatar (IC hipl)tet'e &Slink, da repetição de ind(V)ito
Recur so provido em /70.1/e

Proeci-rso n 10630 .000100/9'.)-69
S3-C311.
Acr:ircLio " 3301-00..649
1'1 006
De -.tc.m -do com a petiyao dos embargos de tl. 586, o...t.o.'irdao 210 -1-00.003
tecortheecu o direito de o contribuinte incluir no calculo do crédito presumido o valor dos
cavados efetivamente transformados em celulose e acabou tratando do direito ao crédito
presurnido em relaciio a produtos NT..
Acrescenta ainda que, a DRIP em Santa Maria reconheceu apenas o direito de
o contribuinte incoiporar a base de calculo do crédito presumido os valores das aquisições de
cavacos hicorporados a produciio de celulose.. Equivocadamente constou da ementa do
Acórdao da DR .1 a inen0o a quest:do dos produtos N - 1'..
Fm conclus5o, "claro etd que o tleórdi'io V 2101-00.003 esta eivado de
c.)b.scuridade, lato que rende ensejo aos ernbao4o.s de declaracao, pois aléin dc ter decidido
atolei ai JO decidida pc/a DR! (direito de incorporar os cavados para eehilo..se ao clilculo do
cn,Wito ptesarnido). tratou de inattia estranha (to pr(nic proee.s. so ((iii eito ao er&lito
7)1 esurnido (..,'...vporia(iio de pi (.)cluio .NT').
Voto
Conselheiro-AntOnio Lisboa Cardoso, Relator
Os embargos foram opostos tempestivamente, bem como atendidas as demais
eondicoes de admissibilidade previstas nos arts 64 e 65 do .R.1./CAR.F, por este motivo o
Mesmo deve ser conhecido.
O presente processo trata dc pedido de iessarcimento (11. 1), no valor de
R$320 882,32, refelente ao erédfo presumido de 1P1 do 4 0 trimestre de 1995, como
ressarcimento das contribuições para o P1S/COFINS, incidentes sobre as aquisições, ao
meteado intern°, de matérias-prinurs, produtos intermediarios e materiais de ertlalagen1.
utilizado no pi ocesso produtivo de bens destinados in expo' tacao para o exterior, t 11.1110ti da
Lei n" 9.363/96, in verbi,s
"7111, 1 ° ii cinpievi 1 odlikfill e eXpOT 1(41010 de merca(1o) ias
na(-ionais !ilia jus a cr(Wito piesumido Jo impost() sc.)bre
.Produtos
Indust, ializados,
COMO
lessarcimenio
das
conitilmk4ie5
que tratam as Leis- Complementares n"s 7, de 7
wtembi o dc 1970,
de 3 de dezemhto de 1970, e 70, de $0
de dczernho de 1991, incidentes s.obte
tespectivas aquisições,
no iiiei eado
into no, de
inatc',Iias-pl produtos
inter iiieciiai fos c. material de embalagem, paia toiliza(J0 10
pocesso produtivo

Pat agrafo Uni co 0 disposto ne,ste artigo aplica-sc,
nos easas
venda empresa comercial expo, tadot 0 corn o fim
especifi co tie clpoil
7011 (1 0 elle,
.
Art. 20 .1 hrise
ecilento do :r(Vlito itteninido scrá
detc_r minada mcd Onto
aplicação, sobre O valor total das
aquisições
de mat& iets-primas, produtos
inter mediários
e
1110 /10 de
einbalc -tgem
ido (10
at. 14,5?» (11/11.1 101, do
pet conned. eorrespondente c't relação entre a 1(01/ 10 de
evortação 0
Fee:elm opera( ional 1)Tnia
do
pr °ditto)
eNportador
1" 0 cr(Wilo fisca/ wró 0 tesultado da aplieckiio do pet cent ual
dc 5,.5 7% solve a base de ((dodo definiela ¡tole
"
Desta forma, o despacho decisório da DRF (Hs. 150/154), concedeu a
solicitante o direito ao ressarcimento correspondente ti importancia de R$ I 65 206»1..
Consider ando para tanto, o indice Hxp/Rec. Brula. total, de 90,11%.
A. f V.1 de SIVIta Maria (RS), reverteu ainda a glosa da base de eAlculo do CP,
no valor de R$2.863.042.:27, por entender que a madeira 6"inquestionavelmente incorporado a
celulose, o que lhe dii. o carate,r dc matéria-prima, requerido pela legisla0o de regência'',
assegurando
o
CP
adicional
d.e
R$ 138.5.39,95, totalizando R$303.746,86
(R$165.206»1+ I 385.39,95).
Desta .forma, COill raz5o os embargos opostos 00 0 acordao 2101-00 003, vez
que a manifestayao de inconforrnidade (Hs. 4_37/446) delimitou a diseordaneia da contribuinte
irs aquisieZes de madeira de fornecedores pessoas :jurídicas e ao pedido de iarralizaeito
monetaria do CP, o colegiado at.° poderia ter se manifest -ado sobre outras matérias que ndo
tenham sido suscitados pela recorrente anteriormente.
Portanto, devem ser acolhidos os embargos dc deelaraciio cam et 40
infringentes, devendo ser excluido do acórdiro 11 ° 2101-00.003, a fundamentaedo, erne. ta e
de,eisOrio, alusivos ao credko presumido pela expor taciAo de produto "NT", por tratar- c
e
matéria estr anha ao presente processo.
A ementa e o decisorio passam a ter a seguinte redaca.0:
`I S111710 hrlp0 sic) sobt 0 1'10(1'11:os h uhts I jai izados -
Pei iodo (10 apui (toil) . 01/10/1998 a $ ///2/1 998
PR0C;PS.S'0 "MAI IN ISTRA 111/0 Pk14...1 (/,'0 0
Não se toina conliecimento do rec .:111-v) que versa solve mate.Tia
questionada em inteira insIcincia, post() que
rela< (70 a
(la não se in staurOff 0 1411"1.0, operando-se et pi. ec Insão
RESS/1 RC 1
NIO. 11.A'.4 5.1 ,. 1 IC
1171 visic 0 &Telly)
(.01iA .,70 do res- sarcimerifo pela tenet
poi
tratar
hipótese (lis
fa da epelieao de itidc'!bilõ
.Recur ,so 1mprovido "
ACORDAM os membros da. .>" Cimava / 1" Tut ma Ordinaria da Terceira
Seca() de fulgarnento, par unanimidade de votos, em acolhei
embargos de declaracrio, com

occ!;so n t Of.)i,() 000 I
S3 C 3 .1
Acc"ii
n " 3301-00.649
1'1 607
eleitos mil ingent es, passando O -icórdao
210.1.-00..003, de "pi ovimento pal cia i " -pal a "negado
provimento" nos termos do voto do rodator designado. Vencidos os (.ionselliciros
tOn - o
Lisboa Cardoso (Relatot), Gustavo Kelly Alencar, Domingos de Sa. Filho e Marit-
re:a
Martinez LOpez
5